Tribunal: TJES
Processo: 0026914-65.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Despesas Condominiais; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-02-28

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0026914-65.2017.8.08.0048

APELANTE/APELADO
:
WEVERTON BATISTA TABOSA

APELADO/APELANTE
:
VILLAGGIO LIMOEIRO RESIDENCE CLUB SHOPPING BUSINESS

RELATOR:
DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.
REDUÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS PREVISTOS PELA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS E CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. ART. 389, CÓDIGO CIVIL.
RECURSO DO REQUERIDO DES
PROVIDO, COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DO CONDOMÍNIO/AUTOR PROVIDO.
1 –
O Requerido expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser reformada e especificou as razões de seu inconformismo, não havendo razão para o não conhecimento do recurso.
2
-
O percentual de juros moratórios previsto no Código Civil somente é aplicável quando a convenção de condomínio for omissa, conforme dispõe o seu art. 1.336, § 1º.

3 – Além da previsão constante no art. 389, do Código Civil, e também na Convenção de Condomínio, não é razoável que os demais condôminos arquem com o pagamento dos honorários advocatícios contratuais e custas processuais, tendo em vista que o Condomínio/Autor só contratou o profissional e teve que ajuizar a ação judicial em razão da inadimplência do Requerido. 4 - Recurso do Requerido desprovido, com fixação de honorários recursais em 02% (dois por cento). Recurso do Condomínio/Autor provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0026914-65.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: WEVERTON BATISTA TABOSA e outros
APELADO: VILLAGGIO LIMOEIRO RESIDENCE CLUB SHOPPING BUSINESS e outros
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0026914-65.2017.8.08.0048

APELANTE/APELADO
: WEVERTON BATISTA TABOSA

APELADO/APELANTE
: VILLAGGIO LIMOEIRO RESIDENCE CLUB SHOPPING BUSINESS

RELATOR:
DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível

em razão da sentença encartada às fls. 128-131V, por meio da qual a MMª Juíza julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na presente Ação de Cobrança de Taxas Condominiais.

O Condomínio/Autor ajuizou a presente ação objetivando o recebimento de taxas condominiais relativas a imóvel de propriedade do Requerido, que não foram quitadas.

A MMª Juíza prolatou sentença julgando parcialmente procedente a pretensão deduzida e destacando que:

Houve a comprovação do débito condominial como se observa à fl. 05 e fl. 113. Por isso entendo que o pedido de cobrança deve ser acolhido, nos termos do art. 373, inc. I do CPC.

Ressalto que do valor do débito apresentado à fl. 05 deve ser afastado o valor de R$ 1.860,30 (um mil, oitocentos e sessenta reais e trinta e centavos), sob a rubrica de “Honorários”; bem como do valor do débito de fl. 113 deve ser afastado o valor de R$ 261,15 (duzentos e sessenta e um reais e quinze centavos), sob a rubrica de “Custas”, eis que não possuem relação com as despesas condominiais.

[...]

1. Ante o exposto, ACOLHO, EM PARTE, O PEDIDO INICIAL, via de consequência CONDENO o requerido WEVERTON BATISTA TABOSA, a pagar ao requerente VILLAGGIO LIMOEIRO RESIDENCE CLUB SHOPPING BUSINNES as despesas condominiais da unidade imobiliária nº 1206, Torre B, bloco VI, do Condomínio Villaggio Limoeiro Residence Club Shopping Businnes, matrícula nº 85.496, Cartório do 1º Ofício, 2ª Zona da Serra-ES (fls. 73-77), devendo o valor ser apresentado em fase de cumprimento de sentença, com a retirada da cobrança antecipada dos honorários e das custas, assim como a dedução do depósito judicial realizado pelo requerido, conforme acima exposto. O valor deve ser acrescido de juros e correção monetária a partir do vencimento de cada cota condominial.

Da preliminar de não conhecimento do recurso

O Condomínio/Autor alega que o recurso interposto pelo Requerido não deve ser conhecido por ausência de dialeticidade.

O Requerido expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser reformada e especificou as razões de seu inconformismo, não havendo razão para o não conhecimento do recurso.

A jurisprudência tem entendido que não se conhece do recurso interposto sob mero protesto ou declaração de insatisfação com a decisão adversa ao recorrente. É que isto laboraria contra o princípio
tantum devolutum quantum appellatum
e transformaria o poder Judiciário em defensor dos interesses da parte.

Todavia, se o Apelante fornece ao Tribunal as razões de seu inconformismo e o pedido de reexame da decisão, mesmo que isso importe em repetição de alguma peça processual, deve o recurso ser conhecido. Neste sentido:

[...] 1. O C. STJ já decidiu que a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que, por certo, as razões da apelação permitirem a compreensão do porquê do pedido de reforma. [...] (TJES, Apelação Cível, 024130238462, Relator: DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/10/2022, Data da Publicação no Diário: 21/10/2022).

[...] 2. - As razões da apelação permitem compreender o porquê do pedido de reforma da respeitável sentença, tendo a recorrente aduzidos argumentos com o propósito de atingir tal finalidade. O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, data do julgamento: 08-02-2018, data da publicação/fonte: DJe 21-02-2018). [...] (TJES, Apelação Cível, 021170106393, Relator: DES. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/09/2022, Data da Publicação no Diário: 16/09/2022).

Desse modo, o recurso interposto pelo Requerido deve ser conhecido.

Do recurso interposto pelo Requerido

O Requerido (fls. 143/148) pugna pela reforma da sentença alegando que os juros moratórios devem ser reduzidos para o percentual de 1% ao mês.

O percentual de juros moratórios previsto no Código Civil somente é aplicável quando a convenção de condomínio for omissa, conforme dispõe o seu art. 1.336, § 1º:

Art. 1.336. São deveres do condômino:

[...]

§ 1º O condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de um por cento ao mês e multa de até dois por cento sobre o débito.

No presente caso, a convenção de condomínio prevê a cobrança de juros de 0,2% por dia de atraso:

Art. 43 - Os condôminos em atraso com os pagamentos das respectivas contribuições e outros encargos devidos ao condomínio pagarão multa moratória após o vencimento da respectiva cota corresponde 0,2% (zero vírgula dois por cento) por dia de atraso e multa de 2% (dois por cento), esta incidente sobre o principal e juros. Multa essa cobrável pelo síndico/administradora que será responsável pela cobrança, caso deixe de recebê-la.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem decidido que o percentual estabelecido na Convenção de Condomínio deve prevalecer:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITOS DE TAXA DE CONDOMÍNIO. JUROS DE MORA EM PATAMAR SUPERIOR A 1% AO MÊS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EM NORMA CONDOMINIAL.
1. Segundo entendimento das duas Turmas que compõem a Segunda Seção, após a vigência do art. 1.336, § 1º, do CC/2002, é possível à norma condominial a fixação de juros moratórios acima de 1% ao mês, em caso de inadimplemento da taxa mensal a que todo condômino está obrigado. 2. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.962.688/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 23/2/2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDOMÍNIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. REDUÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS PREVISTOS PELA CONVENÇÃO CONDOMINIAL MEDIANTE A APLICAÇÃO DA LEI DE USURA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 2. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS E PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 3. AGRAVO IMPROVIDO
. 1. De fato, após a vigência do art. 1.336, § 1º, do CC/2002, é possível à convenção de condomínio a fixação de juros moratórios acima de 1% ao mês, em caso de inadimplemento das obrigações condominiais, sendo impossível a redução de tais juros com base na Lei de Usura, regulatória dos contratos de mútuo e inaplicável à convenção que possui a natureza de estatuto normativo ou institucional, e não de contrato. Precedentes. 2. É inviável a apreciação de ofensa a dispositivos ou de princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento (STJ, AgInt no AREsp n. 1.903.448/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021).

Dessa forma, a sentença deve ser mantida quanto à incidência dos juros moratórios previstos na convenção do condomínio.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso interposto pelo Requerido, majorando os honorários fixados em seu desfavor em 2% (dois por cento).

Do recurso interposto pelo Condomínio/Autor

O Condomínio/Autor também apelou da sentença (fls. 155-163) alegando que (1) a cobrança de honorários previstos na convenção de condomínio e de custas processuais é válida, (2) a obrigação de pagar honorários ao profissional contratado pela parte que sofre o inadimplemento também nasce da mora nos termos previstos no art. 394 e do art. 395 do Código Civil. (3) em casos semelhantes, este E. TJ/ES já decidiu pela procedência da cobrança dos honorários convencionais e por sua distinção dos honorários de sucumbência.

A sentença entendeu que a cobrança prévia dos honorários advocatícios e custas processuais deveria ser excluída da planilha de cálculo, com os seguintes fundamentos:

Ressalto que do valor do débito apresentado à fl. 05 deve ser afastado o valor de R$ 1.860,30 (um mil, oitocentos e sessenta reais e trinta e centavos), sob a rubrica de “Honorários”; bem como do valor do débito de fl. 113 deve ser afastado o valor de R$ 261,15 (duzentos e sessenta e um reais e quinze centavos), sob a rubrica de “Custas”, eis que não possuem relação com as despesas condominiais.

Ressalto que a cobrança de honorários foi incluída no cálculo de fl. 42, na coluna (“Obrigação do Artigo – Art. 80, parág. 2º, ‘
in fine
’, da Convenção”), devendo ser afastada tal cobrança.

O pagamento das custas e das despesas sucumbenciais, nelas compreendidas os honorários de sucumbência, deve ser analisada por este Juízo em prolação de sentença, não sendo correto o adiantamento da cobrança nos termos realizados à fl. 05 e fl. 113.

Ademais, tais valores podem ser cobrados em fase de cumprimento de sentença.

Na fase de cumprimento de sentença, deverá o requerente apresentar o valor correto do débito, sem a inclusão da cobrança prematura de honorários e custas processuais, como realizado à fl. 113, com a retificação do valor do débito do requerido.

Discute-se no presente recurso a legalidade, ou não, da cobrança dos honorários advocatícios e das custas processuais, obrigação esta que se encontra prevista na convenção do condomínio:

Art. 43 [...]

§ 1º - Se o atraso atingir 60 (sessenta) dias, deverá o Síndico promover a cobrança judicial da dívida que, em tal caso, fica acrescida de multa moratória de 10% (dez por cento),
sujeitando-se o condômino infrator ainda a honorários advocatícios, custas e despesas processuais.

Art. 80 [...]

§ 2 - Além das penalidades acima, responderá o condômino por perdas e danos, conforme se apurar, além da correção monetária incidente sobre o vencimento de cada obrigação
e honorários advocatícios.

O art. 389, do Código Civil estabelece que:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.

Além da previsão legal e também na Convenção de Condomínio, não é razoável que os demais condôminos arquem com o pagamento dos honorários advocatícios contratuais e custas processuais, tendo em vista que o Condomínio/Autor só contratou o profissional e teve que ajuizar a ação judicial em razão da inadimplência do Requerido.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS EM ATRASO. ART. 1336 DO CÓDIGO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. ARTIGOS 389 E 395 DO CÓDIGO CIVIL. PERDAS E DANOS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM . RECURSO PROVIDO
. 1) Como cediço, todos os condôminos têm a obrigação de concorrer para as despesas ordinárias e extraordinárias do condomínio na proporção das frações ideais (inciso I do art. 1.336 do Código Civil), sob pena de aplicação do disposto no §1° do mesmo diploma legal: o condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de um por cento ao mês e multa de até dois por cento sobre o débito. 2) Além dessa penalidade, conforme se extrai da exegese dos artigos 389 e 395 do Código Civil, também serão devidos pelo devedor os honorários do advogado contratado para efetuar a cobrança judicial das cotas condominiais inadimplidas. 3) A verba honorária decorrente do inadimplemento da obrigação não se confunde com aquela arbitrada em desfavor do sucumbente, prevista no art. 20 do CPC, já que enquanto a primeira é devida ao credor a título de perdas e danos, ou seja, em virtude das despesas que teve com a contratação de advogado, a segunda é dirigida diretamente ao causídico pelo art. 23 da Lei 8.906/94, constituindo direito autônomo e independente daquele reconhecido em favor do litigante vencedor. 4) Nesse contexto, tendo o condomínio contratado advogado e realizado outras despesas para promover a cobrança judicial das taxas condominiais em atraso, deve ser reconhecido o direito ao ressarcimento da verba prevista expressamente na convenção/regimento interno, sob pena de enriquecimento ilícito. 5) Recurso provido. (TJES, Apelação, 048150144631, Relator: DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 22/11/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. POSSIBILIDADE. ADOÇÃO DE PRECEDENTE EQUIVOCADO NA SENTENÇA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PELA METADE. IMPOSSIBILIDADE
. [...] 4. Os honorários de advogado, previstos em convenção de condomínio, têm respaldo nos artigos 389 e 395, do Código Civil, pois representam uma compensação do prejuízo causado ao credor pelo inadimplemento ou mora do devedor e possuem natureza diversa dos honorários contratuais e de sucumbência, razão pela qual cabível se mostra a sua inclusão na condenação. Precedente desta e. Turma. [...] 8. Recurso conhecido e não provido (TJDFT, Acórdão 1636611, 07016155420208070020, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - TAXA DE CONDOMÍNIO - PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS ANTECIPADAS PELA PARTE - ART. 82, §2º, DO CPC - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS - RESPONSABILIDADE DO CONDÔMINO INADIMPLENTE - ART. 389 DO CC.
A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou, nos termos do art. 82, §2º, do CPC. Nos termos do art. 389 do Código Civil, o condômino responde pelos honorários contratuais do advogado se não paga a sua contribuição em dia. Além disso, não é razoável que os demais condôminos arquem com o pagamento dos honorários, pois o condomínio só contratou o profissional em razão da inadimplência do condômino (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.059793-4/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/07/2022, publicação da súmula em 05/07/2022).

Dessa forma o recurso interposto pelo Condomínio/Autor deve ser provido mantendo-se na planilha de débito o valor dos honorários advocatícios contratuais e custas processuais.

O provimento do recurso do Condomínio/Autor impõe a readequação dos ônus da sucumbência fixados da seguinte forma na sentença:

2. Nos termos do art. 86 do CPC, CONDENO o requerente no percentual de 20% e o requerido no percentual de 80% ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios que por apreciação equitativa (§2º art. 85 do CPC), arbitro em 10% sobre o valor da condenação atualizado, na proporção 80% para o requerido – em razão da ausência de defesa pelo requerido, deixo de aplicar honorários de sucumbência em favor do seu patrono, considerando o grau adequado de zelo dos profissionais envolvidos, o lugar de prestação do serviço, realizado na grande Vitória, o valor da condenação e o criterioso e zeloso trabalho praticado nos autos por todos os profissionais.

A sentença recorrida reconheceu a ocorrência de sucumbência recíproca em razão da exclusão da cobrança dos honorários convencionais e custas processuais.

Ocorre que o reconhecimento da possibilidade de inclusão de tais verbas importa no acolhimento integral do pedido inicial e na ausência de sucumbência recíproca, motivo pelo qual apenas o Requerido deve responder pelo pagamento das custas processuais (iniciais e remanescentes) e honorários sucumbenciais, mantido o percentual de 10% (dez por cento) fixado na sentença.

DO EXPOSTO
dou provimento ao Recurso interposto pelo Condomínio/Autor, para reconhecer a possibilidade de cobrança dos honorários convencionais e custas processuais, do que resulta a sucumbência integral do Requerido.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.
REDUÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS PREVISTOS PELA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS E CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. ART. 389, CÓDIGO CIVIL.
RECURSO DO REQUERIDO DES
PROVIDO, COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DO CONDOMÍNIO/AUTOR PROVIDO.
1 –
O Requerido expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser reformada e especificou as razões de seu inconformismo, não havendo razão para o não conhecimento do recurso.
2
-
O percentual de juros moratórios previsto no Código Civil somente é aplicável quando a convenção de condomínio for omissa, conforme dispõe o seu art. 1.336, § 1º.

3 – Além da previsão constante no art. 389, do Código Civil, e também na Convenção de Condomínio, não é razoável que os demais condôminos arquem com o pagamento dos honorários advocatícios contratuais e custas processuais, tendo em vista que o Condomínio/Autor só contratou o profissional e teve que ajuizar a ação judicial em razão da inadimplência do Requerido. 4 - Recurso do Requerido desprovido, com fixação de honorários recursais em 02% (dois por cento). Recurso do Condomínio/Autor provido.

DECISÃO
Recurso do Requerido desprovido e recurso do Condomínio/Autor provido.